Tribunal: TJDFT
Processo: 0750996-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCERIZADOS. PRELIMINAR. DECISÃO EXTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. CONVERSÃO DO JUGALMENTO. DILIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, §1o CPC. FACILIDADE PARA A RÉ. CONFIGURADA. INVERSÃO. NECESSÁRIA. LIMITAÇÃO DO ÔNUS. DOCUMENTOS INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. IMPRESCINDÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. In casu, não há que se falar em julgamento extra petita se a decisão atendeu aos pedidos formulados pela agravada na peça vestibular. Preliminar rejeitada.
2. O Código de Processo Civil estabelece que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” Art. 373, §1o do CPC.
3. No caso dos autos, patente a dificuldade da autora em comprovar a contratação de funcionários terceirizados para realizar as atribuições do cargo em que logrou aprovação, assim, necessária a inversão do ônus da prova.
4. A inversão do ônus da prova deve ser limitada à apresentação dos contratos e documentos indicados pela autora na petição inicial, evitando violação aos princípios da economia e celeridade processual.
5. Recurso conhecido. Preliminar de decisão extra petita rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Decisão reformada.